Tribunal: STF
Processo: ARE 1537470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2.º, 3º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS VANDERLEI, FRANCIELE, WELLINGTON, WILLIAN, LUÍS FILIPE, DURVAL, ARTHUR, DOUGLAS, MATHEUS E ADEMIR.



    1. PRELIMINAR SUSCITADA POR VANDERLEI.



    NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE JUNTA DOCUMENTOS DE OUTRO PROCESSO COM SUAS ALEGAÇÕES FINAIS. PROVA EMPRESTADA AUTORIZADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SEM MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA. PROVA QUE NÃO CONSTITUI MEIO ÚNICO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. AINDA, DEFESA QUE TOMOU CIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, OPORTUNIDADE EM QUE, INCLUSIVE, SUSTENTOU SEMELHANTE TESE DE NULIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADOS. PREJUÍZO QUE TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO. PREFACIAL RECHAÇADA.



    2. QUESTÕES DE MÉRITO RELATIVAS À ABSOLVIÇÃO.



    2.1 ANÁLISE CONJUNTA ACERCA DAS PARTICULARIDADES DOS DELITOS IMPUTADOS E DA PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. 2.2 RECURSO DOS R É U S DOUGLAS E MATHEUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA COM CLAREZA A PARTICIPAÇÃO DE DOUGLAS NOS QUADROS DA RAMIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC, NA CIDADE DE NAVEGANTES, DESDE A ADOLESCÊNCIA, QUANTO TINHA QUINZE ANOS. CONFISSÃO QUALIFICADA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. APELANTE MATHEUS QUE ATUAVA NO CARGO DE DISCIPLINA DO BAIRRO PONTAL, RAMIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC. PROVA ORAL E TÉCNICA NESSE SENTIDO. NEGATIVA DE AUTORIA DE MATHEUS ISOLADA NOS AUTOS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS PELO CRIMES DENUNCIADOS.



    2.3 RECURSO DO RÉU ARTHUR. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE ANÁLISE CONJUNTA DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE NÃO PERMITE DÚVIDAS DE QUE O APELANTE, DE ALCUNHA "ZECA URUBU", INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC, DE FORMA ESTÁVEL E DURADOURA. PROVA ORAL, MENSAGENS IDENTIFICADAS A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E CONFRONTO DE INFORMAÇÕES LEVANTAS INCLUSIVE EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, TODOS NESSE SENTIDO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. EVIDENCIADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    2.4 RECURSO DO RÉU WILLIAN. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU DE FORMA SUFICIENTE E ISENTE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DELITIVA. CONFRONTO ENTRE A EXTRAÇÃO DE CONVERSAS DO CELULAR APREENDIDO E INFOMAÇÕES LEVANTADAS PELA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA VINCULAR A ALCUNHA EM QUESTÃO A PESSOA DO APELANTE. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. ANÁLISE DE PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADA.



    2.5 RECURSO DO RÉU WELLINGTON. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU DE FORMA SUFICIENTE E ISENTE DE DÚVIDAS A PRÁTICA DELITIVA. CONFRONTO ENTRE A EXTRAÇÃO DE CONVERSAS DO CELULAR APREENDIDO E INFOMAÇÕES LEVANTADAS PELA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA VINCULAR A ALCUNHA EM QUESTÃO A PESSOA DO APELANTE. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. ANÁLISE DE PEDIDOS ALTERNATIVOS PREJUDICADA.



    2.6 RECURSO DO RÉU LUIS FILIPE. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA COM CLAREZA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS QUADROS DA RAMIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC, NA CIDADE DE NAVEGANTES. APELANTE QUE ATUAVA NO CARGO DE AUXILIAR DO DISCIPLINA-GERAL. PROVA ORAL, MENSAGENS IDENTIFICADAS A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO E CONFRONTO DE INFORMAÇÕES LEVANTAS INCLUSIVE EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NESSE SENTIDO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. EVIDENCIADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    2.7 RECURSO DO RÉU VANDERLEI. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA COM CLAREZA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS QUADROS DA RAMIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC, NA CIDADE DE NAVEGANTES. AINDA, ATUAÇÃO NO CARGO DE DISCIPLINA DO BAIRRO PORTO DAS BALSAS IGUALMENTE IDENTIFICADA A PARTIR DA PROVA TÉCNICA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. EVIDENCIADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    3. PEDIDOS ALTERNATIVOS.



    3.1 RÉUS DOUGLAS E MATHEUS. INSUGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. POSTULADA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NA LEI 12.580/2012, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PATAMAR DE 1/2 (METADE) QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    3.2 RÉU LUIS FILIPE. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    3.3 RÉU VANDERLEI. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO §3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. INVIABILIDADE. CONVERSAS INTERCEPTADAS NO APARELHO CELULAR APREENDIDO QUE DEMONSTRAM A FUNÇÃO DE COMANDO DESEMPENHADA POR ELE COMO DISCIPLINA DO BAIRRO PORTO DAS BALSAS, NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES. AGRAVANTE MANTIDA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 2°, § 2°, DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMAS DE FOGO PELA FACÇÃO CRIMINOSA PGC QUE É FATO PÚBLICO E NOTÓRIO, CONSTANDO INCLUSIVE EM SEU "ESTATUTO". MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. POSTULADO DECOTE DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (LEI N. 10.826/2003, ART. 2º, § 4º, I). INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AGENTES MENORES NAS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO CRIMINOSO. PROVA DA MENORIDADE EXTRAÍDA DA ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. PROVA ORAL, TÉCNICA E INFORMAÇÕES PRELIMINARES REFERENDADAS POR MEIO DE CONSULTA JUNTO À BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SISP). CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.



    4. QUESTÕES DE MÉRITO RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA.



    4.1. RÉU ADEMIR. PRIMEIRA FASE. REQUERIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS QUE CONFIRMAM SEU ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC. ALTA PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE OS APELANTES SÃO INTEGRANTES QUE É VETOR IDÔNEO PARA MAJORAR A PENA-BASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 2°, § 2°, DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. USO DE ARMAS DE FOGO PELA FACÇÃO CRIMINOSA PGC QUE É FATO PÚBLICO E NOTÓRIO, CONSTANDO INCLUSIVE EM SEU "ESTATUTO". MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. POSTULADO DECOTE DA MAJORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (LEI N. 10.826/2003, ART. 2º, § 4º, I). INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AGENTES MENORES NAS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO CRIMINOSO. PROVA DA MENORIDADE EXTRAÍDA DA ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. PROVA ORAL E TÉCNICA E INFORMAÇÕES PRELIMINARES REFERENDADAS POR MEIO DE CONSULTA JUNTO À BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SISP). CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 26, DO CÓDIGO PENAL, OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL (CP, ART. 98). NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO DE SANIDADE MENTAL QUE RECONHECE DEPENDÊNCIA PSÍQUICA EM RAZÃO DO USO DE DROGAS, MAS AFASTA A CONCLUSÃO DE QUE O AGENTE ERA NÃO ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER CRIMINOSO DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.



    4.2 RÉU DURVAL. PRIMEIRA FASE. REQUERIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DADOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES DOS ACUSADOS QUE CONFIRMAM SEU ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE - PGC. ALTA PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE OS APELANTES SÃO INTEGRANTES QUE É VETOR IDÔNEO PARA MAJORAR A PENA-BASE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    4.3. RÉ FRANCIELE. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. AINDA, VERSÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. EXEGESE DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DEVIDA. DOSIMETRIA REAJUSTADA. POSTULADA A ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NA LEI 12.580/2012, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PATAMAR DE 1/2 (METADE) QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NOS AUTOS. PEDIDO SUCESSIVO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MAIS BRANDO PREJUDICADO. HONORÁRIOS. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS AO DEFENSOR NOMEADO EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO CONFORME A RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO CM 1/2020, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 5 DE 10 DE ABRIL DE 2023. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. PRECEDENTES.



    RECURSOS DOS RÉUS WILLIAN E WELLINGTON CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS ARTHUR, VANDERLEI E ADEMIR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS DOUGLAS, MATHEUS, LUIS FILIPE, DURVAL E FRANCIELE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente